Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008470-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY SALES SILVA RAMOS JUBE - CPF: 980.497.391-04 (ADVOGADO), ALCINDO CURVINA NASCIMENTO - CPF: 460.840.703-10 (PACIENTE), Exmo. Dr. Ivan Lúcio Amarante (IMPETRADO), WESLEY SALES SILVA RAMOS JUBE - CPF: 980.497.391-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS CAMBAHUBA - CPF: 260.663.861-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO BEZERRA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1. NEGATIVA DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA – 2.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM DEMONSTRADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE DO CRIME – RENITÊNCIA DELITIVA –
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
4.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA – 5. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E, NA EXTENÇÃO,
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1
.
A negativa de autoria demanda a incursão aprofundada do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via célere do
Habeas Corpus,
que não contempla fase processual destinada a tanto, limitando-se à prova pré-constituída que no caso dos autos não esta demonstrada
quantum satis.

2
. Legítimo
o encarceramento provisório para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, se
o paciente se ausentou do distrito da culpa, após a consumação do crime, sem se justificar
, deixando
de comparecer para responder ao processo e, com isso, paralisando o feito por 12 anos, demonstrando a intenção de se desvencilhar da responsabilidade penal, conduta que torna insegura a aplicação da lei penal.

Constata-se, ainda, que após os fatos ora apurados, o paciente voltou a reincidir no mundo do crime, respondendo a outra ação penal em curso, o que autoriza a manutenção da cautelar. (Enunciado Orientativo nº 6)

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5.
Não se conhece, em sede recursal, do pedido de suspensão de recambiamento, não submetido ao conhecimento do juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Alcindo Curvina Nascimento
, em que se alega
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
.

Aduz-se que o paciente foi preso em data de
28.02.2023
, em razão do
cumprimento de mandado de prisão preventiva
expedido nos autos nº
0001302-80.2013.811.0049
, em que foi denunciado por ter, supostamente, praticado o crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal
, cujo fato teria ocorrido em data de
07.02.2000
.

O pedido para ser revogada a prisão restou indeferido
pelo juízo
a quo,
o qual entendeu por bem mantê-la objetivando assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Assim, o paciente vem a esta instância em busca da sua liberdade, alegando o Impetrante
ausência de provas da autoria delitiva
; a
inexistência
dos
pressupostos (art. 312 do CPP) necessários
para a manutenção do decreto preventivo, bem como, argumenta que a existência de
predicados pessoais favoráveis
a
autorizar a libertação do paciente, podendo ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão, sem qualquer prejuízo para a garantia dos pressupostos da cautelar extrema
.
Subsidiariamente,
solicita a
suspensão do recambiamento
.

Pede então,
in limine,

seja revogada a segregação cautelar
com a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão
(ID. 164890671).

Anexou documentos (ID 164890672
e 164890678
).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID 165216162).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
ID
165665653
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue transcrito (ID
166115678):

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo juízo de piso – Homicídio tentado – Negativa de autoria e alegada ausência de fundamentação – Inocorrência – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Prisão preventiva decretada para a garantia da aplicação da Lei Penal – Fuga do distrito da culpa por mais de 20 (vinte) anos – Preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pedido de recambiamento – Impossibilidade de apreciação da matéria ventilada – Supressão de instância – Pedido não formulado perante o juízo a quo na iminência de ser analisado – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o paciente
Alcindo Curvina Nascimento
foi denunciado porque no dia
7.2.2000,
na região próxima à residência da vítima, localizada próxima à Atlética Banco do Brasil, município de Vila Rica/MT, teria supostamente praticado o crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nos autos correlatos observo que o paciente foi preso temporariamente e, após, interrogado ainda em sede policial em data de 15.6.2000, sendo-lhe revogada a prisão em data de 20.6.2000, condicionando no alvará de soltura que para preservar a liberdade não deveria
“mudar de residência sem a autorização do juízo, nem se ausentar da Comarca, em virtude de revogação de prisão provisória”.

Ocorre que após recebida a denúncia e determinada a citação pessoal do ora paciente, as inúmeras tentativas restaram frustradas, sendo, então, citado por edital.

Posteriormente o juízo determinou a suspensão do feito (24.8.2017); o Ministério Público postulou pela prisão preventiva, o que foi deferido em data de 22.8.2022.

Diante desse quadro, o referido mandado de prisão foi devidamente cumprido em data de
28
.2.2022,
haja vista que foi denunciado pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

O pedido de revogação de prisão protocolado no junto ao juízo
a quo,
foi indeferido.

Feitas essas breves considerações, passo à análise das teses.

De início, busca o Nobre Causídico desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento
de ausência de provas de autoria.

Ora, é de amplo conhecimento que alegações visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise, por este Tribunal, em sede de
Habeas Corpus,
pois seria necessário a incursão aprofundada do contudo fático-probatório, incompatível com via mandamental.

No ponto, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

Prosseguindo, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP na decisão invectivada.

Sem razão
.

Isto porque, ao contrário do alegado, verifica-se que existente nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, pois, demonstrada a gravidade concreta do crime, tratando-se, ainda, de paciente que se furtou à aplicação da Lei penal.

Depois da citação por edital, bem como após manifestação ministerial, pela decretação da prisão preventiva do paciente porque este se evadiu do distrito de culpa, a medida constritiva foi
acolhida
pelo Juízo de origem na data de 22.8.2022, conforme consta nas informações enviadas pelo juízo coator, que colacionou parte de sua decisão:

“(...) Assim, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença dos requisitos do Código de Processo Penal, artigo 312, quais sejam, prova da existência do crime (materialidade), indício suficiente de autoria e o
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
está suficientemente caracterizado pela apresentação de denúncia, e demais elementos de informação coligidos aos autos.

O
periculum libertatis
está evidenciado pela fuga do réu do distrito da culpa, por mais de 12 (doze) anos, visando embaraçar a instrução processual e escapar da aplicação da lei penal. (...)”. sic.

Diante da decisão supramencionada, o ora impetrante informa que o paciente foi preso na data de
28.2.2023
.

Na sequência, o
pedido de revogação
formulado em prol do paciente perante o Juízo coator foi
indeferido
na data de 29.3.2023, mediante a seguinte fundamentação
(ID 164890678)
:

“...
Os argumentos apresentados pela Defesa não retira o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez o réu tinha conhecimento ao menos da existência da investigação policial instaurada após os fatos, pois foi ouvido na delegacia de polícia no dia 15/06/2000 (fls. 401/403 PDF), bem como ficou preso temporariamente nos autos (pág. 411 PDF) e constituiu advogada (pág. 390).

O que se verifica dos autos é que a presente instrução do presente feito ficou paralisada por mais de 12 (doze) anos justamente porque o acusado mudou, sem deixar endereço nos autos de IP, o qual tinha pleno conhecimento de sua existência, uma vez que foi ouvido e ficou preso.

Logo, como se vê e a manutenção da prisão é necessária para fins de garantir a conveniência da instrução e a devida aplicação da lei penal, uma vez que o processo já se arrasta por mais de 22 (vinte dois anos), sem que tenha atingindo a sua finalidade.”. sic

Como se nota, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
do paciente,
visando garantir
a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Diante dessas premissas, verifica-se que
os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
do paciente uma vez que estava foragido do distrito de culpa por quase duas décadas.

Para além disso, a
pendência no cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva

parece
indicar a indisposição do paciente em colaborar com a elucidação do fato, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade do processo.

Ademais, a notícia de que o paciente não foi encontrado no endereço em que foi o local do crime, residência do paciente à época dos fatos, situada em Vila Rica/MT, levando se em conta que o paciente, preso em outra Estado (Piracanjuba/GO), reflete sua indisposição em colaborar com a elucidação dos fatos, tornando a custódia igualmente imprescindível para assegurar a aplicação de eventual lei penal e a regularidade do processo.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
” (STJ - HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Ressalto ainda a existência de ação penal em nome do paciente, de nº 1001148-90.2022.811.0029, o que demonstra que permaneceu no mundo do crime após a presente incursão criminosa, havendo fundado risco a renitência delitiva, fato que traz ainda mais fundamentos à manutenção do encarceiramento do paciente.

Nesse sentido o
Enunciado Orientativo nº 6

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Acresça-se, ainda, que na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado ressaltou que continuam presentes os pressupostos e fundamentos da prisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
não havendo que se falar em qualquer ilegalidade
, uma vez que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP.

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).” (TJMT, HC 1019495-64.2022.8.11.0000) (...)”. (N.U 1022537-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Por fim,
não se conhece
do pedido de suspensão de recambiamento, porque não foi submetido ao crivo do Magistrado
a quo
e
,
assim, qualquer decisão desta Corte
Ad Quem
ensejaria em supressão de instância.

Feitas essas considerações, conhecendo em parte do recurso, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas Corpus
em favor de
Alcindo Curvina Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023